Tribunal: TJES
Processo: 5003464-16.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003464-16.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARIANI BARROS CEZAR
AGRAVADO: ROSILENE DE JESUS PINTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARIANI BARROS CEZAR em face da decisão, proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais, ajuizada em face de ROSILENE DE JESUS PINTO, que indeferiu o seu pedido liminar.

Em suas razões id. 1378424 sustenta a agravante, em síntese, que há prova irrefutável de sua posse, sendo tal circunstância facilmente aferida do conjunto probatório carreado aos autos.

Alega que foi vítima de esbulho clandestino, sendo de rigor o deferimento do pleito de reintegração de posse.

Ante a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da Agravada para oferecer resposta ao recurso.

Contrarrazões – id. 1418274 – pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanhar Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARIANI BARROS CEZAR em face da decisão, proferida na Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Morais e Patrimoniais, ajuizada em face de ROSILENE DE JESUS PINTO, que indeferiu o seu pedido liminar.

Em suas razões id. 1378424 sustenta a agravante, em síntese, que há prova irrefutável de sua posse, sendo tal circunstância facilmente aferida do conjunto probatório carreado aos autos.

Alega que foi vítima de esbulho clandestino, sendo de rigor o deferimento do pleito de reintegração de posse.

Ante a ausência de pedido liminar, foi determinada a intimação da Agravada para oferecer resposta ao recurso.

Contrarrazões – id. 1418274 – pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

Imperioso registrar que sendo a posse um estado de fato, encontra-se sujeita a modificações diárias, evidenciadas por meio de elementos instrutórios hábeis a comprovar se houve a fruição direta do possuidor sobre a coisa ou objeto possuído e, ainda, o alegado esbulho.

Sob tal enfoque, comungo do entendimento exarado pelo Juízo a quo no sentido de não ser possível vislumbrar, até o momento, o preenchimento dos requisitos legais, devendo ser mantida a decisão combatida.

Na decisão agravada, assim se manifestou o Juízo a quo: “trata-se de uma questão social e de natureza familiar, uma vez que a autora alega que viveu em união estável com o falecido, na residência, e a requerida era ex-companheira e possui duas filhas com o falecido. Ademais, não restou satisfatoriamente demonstrado que quando do ingresso da requerida na residência, a autora ali residia – animus residendi”.

De fato, as poucas provas produzidas até o momento não são capazes de demonstrar que a autora/agravante exercia a posse sobre o imóvel, sendo que a única testemunha ouvida na audiência de justificação não apresentou esclarecimentos satisfatórios sobre a questão.

Embora a autora tenha lavrado boletim de ocorrência com o intuito de registrar o alegado esbulho, idêntica providência foi tomada pela requerida, constando no referido documento que a autora estava morando na casa dos seus genitores.

Assim, havendo um enorme litígio entre as partes e, à mingua de elementos caracterizadores da posse da autora sobre o imóvel em discussão, deve ser negado provimento ao recurso, demandando a questão uma ampla dilação probatória.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ATOS DE POSSE NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Em se tratando de ação possessória, o artigo 561 do CPC/15 elenca os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada, cabendo ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; 3) a data da turbação ou do esbulho; e 4) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

2. Para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa.

3. As poucas provas produzidas até o momento não são capazes de demonstrar que a autora/agravante exercia a posse sobre o imóvel, sendo que a única testemunha ouvida na audiência de justificação não apresentou esclarecimentos satisfatórios sobre a questão.

4. Havendo um enorme litígio entre as partes e, à mingua de elementos caracterizadores da posse da autora sobre o imóvel em discussão, deve ser negado provimento ao recurso, demandando a questão uma ampla dilação probatória.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.